Tribunal: TJMT
Processo: 1038766-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038766-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIA MARIA SANTOS PEREIRA - CPF: 065.046.501-60 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1038766-27.2020.8.11.0001 - PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE: FABIA MARIA SANTOS PEREIRA

RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – COMPARECIMENTO DO AUTOR COM APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser anulada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, em face da ausência da parte autora na audiência conciliatória designada nos autos, condenando a mesma ao pagamento de custas, com fundamento no inc. I do art. 51 da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença – Presença do autor na audiência.

2.
Do afastamento da condenação em custas processuais.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da nulidade da sentença – Presença da autora na audiência.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, uma vez que a parte recorrente esteve presente na audiência conciliatória, todavia, munida apenas de cópia de identidade, da qual foi juntada em sua inicial, não havendo que se falar em ausência do autor no ato conciliatório designado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, a fim de haja o regular prosseguimento do feito, diante do equívoco judicial na extinção do processo.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021